Tribunal: TJBA
Processo: 0001417-63.2014.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001417-63.2014.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARICE ANUNCIACAO SANTOS DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO, MARCIO TEIXEIRA BARRETTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que reconheceu a ocorrência de descontos bancários indevidos em contrato de empréstimo consignado, bem como o dano moral in re ipsa decorrente da conduta, rejeitando a tese de inadimplemento contratual da parte autora. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da existência de vícios formais no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, capazes de justificar a oposição de embargos de declaração, bem como na análise da viabilidade do prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, incluindo a existência de descontos indevidos e o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

A alegação de inadimplemento contratual foi devidamente examinada e afastada com base nos elementos probatórios.

O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria for devidamente enfrentada.

Embargos de declaração não são meio hábil para rediscussão do mérito ou reapreciação de provas.

Inexistência de vícios ensejadores de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configuram omissões, contradições ou obscuridades quando o acórdão examina adequadamente as questões de fato e de direito apresentadas.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão quando a matéria foi enfrentada de forma implícita ou suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.768.072/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STF, AgRg no ARE 748371, Rel. Min. Gilmar Mendes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

n.º
0001417-63.2014.8.05.0072
em que figura como Embargantes
CLARICE ANUNCIACAO SANTOS DE CERQUEIRA
e embargado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA